Tribunal: TJMT
Processo: 1007565-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007565-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDILSON ALVES FERREIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. LEP, ARTIGOS 67 E 112, § 1o. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que concedeu a progressão de regime prisional do fechado para o semiaberto ao apenado, sem prévia manifestação do órgão ministerial e sem a realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público na decisão que concedeu a progressão de regime acarreta nulidade; (ii) verificar se é exigível a realização de exame criminológico como requisito subjetivo.

III. Razões de decidir:

1. A ausência de prévia manifestação do Ministério Público caracteriza nulidade absoluta, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal (LEP), por violar a obrigatoriedade de intervenção do órgão ministerial no processo de execução penal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a nulidade da decisão judicial não pode, por si só, ensejar prejuízo ao apenado que não concorreu para o vício processual, devendo-se manter provisoriamente os efeitos da decisão até nova deliberação com observância do contraditório.

3. Conforme entendimento consolidado do STF (Súmula Vinculante n. 26), a obrigatoriedade do exame criminológico depende de fundamentação individualizada e concreta, sendo inadmissível sua exigência genérica e automática.

4. Quanto à exigência do exame criminológico, a decisão do Juízo de origem que o dispensou está em conformidade com a jurisprudência atual. A obrigatoriedade do exame, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente, sob pena de configurar
novatio legis in pejus
, em violação ao artigo 5o, XL, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido para declarar a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime sem prévia oitiva do Ministério Público, mantendo-se provisoriamente o benefício concedido até nova deliberação.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público viola os artigos 67 e 112, § 1o, da LEP, acarretando nulidade absoluta. 2. A nulidade não deve prejudicar o reeducando, que permanecerá no regime semiaberto até nova decisão judicial. 3. A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, não se aplica retroativamente em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XL, da CF/88; art. 67 e art. 112, § 1o e § 2o, da LEP; art. 2o do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 26; STJ, RHC n. 200.670/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 27/06/2024; TJMT, N.U 1000562-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 14/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0021732-69.2016.8.11.0042, deferiu a progressão de regime prisional ao apenado
Edilson Alves Ferreira
, ora agravado, passando-o do regime fechado para o semiaberto, sem prévia manifestação da Promotoria de Justiça e sem a realização do exame criminológico (Id. 274293372).

Consta dos autos que o agravado cumpre pena de 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da condenação pelos crimes previstos no art. 157,
caput
, por duas vezes, no art. 157, § 2o, por duas vezes, no art. 155,
caput
, e no art. 307, todos do Código Penal.

Após preencher o requisito objetivo à progressão ao semiaberto, a Defensoria Pública pugnou pela progressão de regime. No entanto, o Juízo das Execuções Penais, sem antes ouvir o Ministério Público, deferiu o pedido da defesa e progrediu de regime o reeducando, ora agravado.

Inconformado com essa decisão, o Promotor de Justiça Allan Sidney do Ó Souza interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento e declaração da nulidade da decisão que concedeu ao agravado a progressão para o regime semiaberto, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público.

No mérito, busca a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a revogação da progressão regimental concedida ao apenado, em razão da ausência de demonstração do preenchimento do requisito subjetivo para progressão (exame criminológico) (Id. 274293371).

O Agravado, por intermédio da Defensoria Pública, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, para que seja mantida intacta a decisão combatida (Id. 274293375).

No juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 274293378 – p. 627-630).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procurador de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar e, subsidiariamente, no mérito, pelo provimento do recurso (Id. 291571879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo a quo decidiu sobre a progressão de regime do reeducando sem ouvir previamente o Ministério Público e sem realizar exame criminológico, requerendo o agravante a nulidade da decisão.

Assiste parcial razão ao agravante.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE:

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da decisão, sem oitiva prévia do
parquet
, o pleito merece prosperar.

O Ministério Público é órgão de execução penal e sua intervenção na execução penal é obrigatória, sendo necessária sua prévia manifestação nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, sendo que a sua falta implica em nulidade.

Entretanto vem decidindo a jurisprudência pátria, que tal equívoco não causado pelo reeducando não pode lhe prejudicar, mantendo-se a progressão de regime até que seja regularizada a situação.

Neste sentido entende este e. Sodalício:

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 67 e do art. 112, §2o, da LEP, o Ministério Público deve manifestar-se previamente sobre a concessão de progressão de regime.

4.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que concede a progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, pois inviabiliza o exercício de suas atribuições de fiscal da lei, especialmente em casos de crimes graves
.

5. Por se tratar de nulidade para a qual o apenado em nada contribuiu, mantém-se provisoriamente a progressão de regime, evitando constrangimento ilegal de retroação a condição mais rigorosa.

IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso ministerial provido para declarar nula a decisão que promoveu o reeducando ao regime semiaberto.

Tese de julgamento: “
É nula a decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público
”. (...) (N.U 1026585-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (grifos meus).

Assim, apesar de reconhecida a nulidade, não seria idôneo determinar a imediata revogação do benefício do reeducando, porque não obstante se reconhecer a referida nulidade, constituiria constrangimento ilegal submeter o apenado a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, se em nada deu causa para a nulidade que se reconhece.

2.

MÉRITO:

Não obstante com o acolhimento da preliminar reste prejudicado o mérito, entendo necessárias algumas colocações.

O exame criminológico somente se tornou obrigatório com o advento da Lei n. 14.843, de 11 de Abril de 2024, sendo que o STJ já decidiu no RHC 200670 no sentido de que a exigência de exame criminológico para qualquer progressão de regime para condenações anteriores ao período configura uma
novatio legis in pejus
, pois acrescenta um requisito que dificulta o acesso a regimes prisionais menos severos, de modo que a aplicação retroativa da norma é inconstitucional, pois viola o artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal.

Assim, desde o referido julgado, ganhou força o entendimento de que as condenações à nova lei, não necessitam de submissão ao exame criminológico sem fundamentação concreta.

Sendo este exatamente o caso dos autos, em que entendeu por bem o magistrado de primeiro grau dispensar, fundamentadamente, a realização do aludido exame, nos seguintes termos:

Como se infere da parte final do dispositivo legal, a referida inovação legislativa reafirma a necessidade de observar os resultados do exame criminológico, ressuscitando antigo debate doutrinário e jurisprudencial sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade da realização do exame criminológico, enquanto condição imprescindível para preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime.

Debate esse que, ao final, acabou sendo combatido pelo e. Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade da exigência automática de exame criminológico, resultando na formulação da Súmula Vinculante de n. 26, com o seguinte enunciado:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
.

No julgado que deu origem ao referido verbete, a Suprema Corte assinala a existência de inconstitucionalidade da imposição de exame criminológico de forma automática para progressão prisional, quando decorrente de condições ou exigências genéricas e desprovidas de fundamentação razoável, por resultar em ofensa ao tão caro princípio da individualização da pena, que abrange a fase de execução das penas.

Dessa forma, a exigência genérica, automática e não baseada em fatos abstratos – COMO QUER a Lei 14.834, de 11 de abril de 2024 – retira a possibilidade de aplicação da individualização da pena pelo magistrado, ao qual e, conforme entendimento da Suprema Corte, cabe avaliar a pertinência, segundo o caso concreto, de determinar a realização do exame criminológico antes de conceder a progressão de regime, quando embasado por elementos concretos do caso em análise.

(...).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que a determinação de exame criminológico depende de fundamentação adequada. Conforme enunciado da Súmula 439:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

Não fosse isso, vários são empecilhos que justificam e demonstram a coerência do entendimento firmado pela Suprema Corte.

O primeiro deles e mais assente é a constatação prática, e facilmente visualizada pelos Juízos de Execução Penal, de que os exames criminológicos levam tempo considerável para serem elaborados e muitas vezes nem são concluídos, pois as Unidades Prisionais não dispõem de profissionais habilitados a realizarem (como médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais), situação que se estende na grande maioria dos Estabelecimentos Penais no Estado de Mato Grosso, resultando na demora excessiva em sua conclusão.

Esse desmedido atraso, por outro lado, acaba prolongando, diga-se, a permanência da pessoa privada de liberdade junto ao cárcere, mesmo quando preenchido o requisito objetivo de progressão, com a única finalidade de aguardar o estudo criminológico aferido pela lei em abstrato como imprescindível, sendo que, ao final, não raras vezes poderá atestar favorável para progressão de regime.

Como decorrência da demora para conclusão do exame criminológico e da análise quanto aos pedidos de progressão, a imposição obrigatória de tal condição para progressão prisional a todos os seres humanos privados de liberdade importa em aumento da população carcerária, e diante desse quadro, consequentemente a violação massiva de direitos fundamentais.

Essa situação resulta em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e duração razoável do processo.

Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, entende-se DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime.

Sendo este exatamente o caso dos autos, em que entendeu por bem o magistrado de primeiro grau dispensar, fundamentadamente, a realização do aludido exame.

Ressalto, ademais, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples menção à gravidade abstrata dos delitos não configura fundamento idôneo para justificar a realização do exame criminológico.

A propósito, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

A exigência do exame criminológico para progressão de regime, em relação às condenações que antecederam à Lei 14.843/24, deve estar fundamentada em elementos concretos e atuais da execução penal, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não sendo suficiente a referência genérica à gravidade do delito.

No caso concreto, o juízo de origem dispensou o exame criminológico com base na análise do bom comportamento carcerário e no laudo psicossocial favorável, não havendo justificativa concreta para sua exigência.

A Lei n. 14.843/2024, que passou a exigir o exame criminológico para progressão de regime, configura
novatio legis in pejus
, sendo vedada pelo art. 5o, XL, da Constituição Federal e pelo art. 2o do Código Penal.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte estadual reforçam que a nova exigência legal não pode ser aplicada a condenações ocorridas antes de sua vigência. (...) (N.U 1000562-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

Assim, o pedido do Ministério Público quanto à necessidade da realização de exame criminológico não prospera.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço e
ACOLHO A PRELIMINAR
aventada no recurso de agravo em execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, para declarar nula a r. decisão prolatada nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0021732-69.2016.8.11.0042, que, sem a prévia oitiva do Órgão Ministerial, concedeu o benefício da progressão de regime ao reeducando
Edilson Alves Ferreira
.

Consigno que deixo de determinar a imediata revogação do benefício do reeducando, porque a despeito de se reconhecer a referida nulidade, constituiria constrangimento ilegal submetê-lo a condição mais rigorosa do que aquela para a qual fora condicionado, sem que tenha contribuído para a nulidade ora reconhecida, de modo que
mantenho o reeducando no regime semiaberto até que seja prolatada nova decisão pelo juízo de origem, com a prévia manifestação do Ministério Público, sobre a progressão de regime do reeducando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025